Tribunal: TJDFT
Processo: 0007613-61.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007613-61.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 47479982, o Distrito Federal requereu o cancelamento do PCT n. 0714914- 90.2002.8.07.0000, expedido nesta execução em favor da servidora NEIDE MAIA DE QUEIROZ (CPF: 343.297.651-87), por ter identificado a emissão de requisitório em benefício da substituída, com o mesmo objeto. O exequente juntou documentos (ID: 48664087), pugnando pelo indeferimento da impugnação do Distrito Federal e pela manutenção do precatório de n. 0714914- 90.2022.8.07.0000 (ID: 48663153). Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID: 49991669). Intimem-se o exequente para acostar cópia da decisão que determinou o cancelamento do Precatório n. 0701118-66.2021.8.07.0000 e a certidão de trânsito em julgado. Brasília, 28 de agosto de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador